Tribunal: STJ
Processo: 5251616-32.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843374 - RS (2025/0024708-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NELI SUZANA RIETH DE MORAES
AGRAVANTE
: LUCIANA RIETH DE MORAES
AGRAVANTE
: VINICIUS RIETH DE MORAES
ADVOGADO
: VINÍCIUS RIETH DE MORAES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS059016
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO
DO
ART. 1.015
CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO FUNDAMENTO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 7 e na
ausência de impugnação dos dispositivo legais apontados.
O agravante sustenta que seu recurso merece regular
processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
Documento eletrônico VDA52025753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5542f01f-8376-446b-a8a9-ebc8efa9ff47

fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
4. Para afastar o óbice da
cabe à parte
Súmula no 7/STJ
demonstrar objetivamente que sua pretensão consiste em mera
revaloração jurídica dos fatos incontroversos, o que não foi
realizado no caso concreto.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5542f01f-8376-446b-a8a9-ebc8efa9ff47

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843374 - RS (2025/0024708-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NELI SUZANA RIETH DE MORAES
AGRAVANTE
: LUCIANA RIETH DE MORAES
AGRAVANTE
: VINICIUS RIETH DE MORAES
ADVOGADO
: VINÍCIUS RIETH DE MORAES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS059016
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO
DO
ART. 1.015
CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO FUNDAMENTO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 7 e na
ausência de impugnação dos dispositivo legais apontados.
O agravante sustenta que seu recurso merece regular
processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
Documento eletrônico VDA51785470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:01
Código de Controle do Documento: 30f90b1e-ffcf-46a8-ab6a-71e3e1414f2a

fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
4. Para afastar o óbice da
cabe à parte
Súmula no 7/STJ
demonstrar objetivamente que sua pretensão consiste em mera
revaloração jurídica dos fatos incontroversos, o que não foi
realizado no caso concreto.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Sustenta a inexistência do óbice da Súmula 7 do STJ, afirmando que seu
recurso não demanda revolvimento de matéria fática ou reexame de provas, mas
apenas análise jurídica do correto enquadramento da fase processual (liquidação ou
cumprimento de sentença).
Argumenta que a verificação da marcha processual — trânsito em
julgado, pagamento espontâneo rejeitado, pedido de exibição de documentos com
base no
§§ 3o a 5o, do CPC e decisões que resolveram o incidente de
art. 524,
exibição — é suficiente para concluir pelo cumprimento de sentença, o que afasta a
incidência da Súmula 7 (e-STJ fls. 312-315).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 1.042,
a parte agravada manifestou-se pelo desprovimento da insurgência.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51785470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:01
Código de Controle do Documento: 30f90b1e-ffcf-46a8-ab6a-71e3e1414f2a

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil, porém não merece ser conhecido por falta de impugnação suficiente do
óbice da súmula no 7 do STJ.
A decisão recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão, inadmitiu o recurso nos seguintes termos:
"[...]
Resguardado de qualquer ofensa está o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, haja vista que ofensa somente ocorre quando o acórdão
contém erro material e/ou deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica
ou fato relevante para o julgamento da causa.
A finalidade dos embargos de declaração é corrigir eventual incorreção
material do acórdão ou complementá-lo, quando identificada omissão,
ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição.
Consigna-se, ademais, não ter o Órgão Julgador deixado de se
manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em
julgamento ou, ainda, qualquer das condutas descritas no
§ 1o,
art. 489,
do Novo Código de Processo Civil (
, situações que
Lei n. 13.105/2015)
caracterizariam omissão, conforme o disposto no parágrafo único do
artigo 1.022 do mesmo diploma.
Quanto ao ponto, importa registrar que, quando da realização do
“Seminário – O Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil”, pelo
Superior Tribunal de Justiça, através da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados, foram aprovados 62 enunciados,
valendo destacar o de número 19: 'A decisão que aplica a tese jurídica
firmada em julgamento de casos repetitivos não precisa enfrentar os
fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente, para
fins de atendimento das exigências constantes no
§ 1o, do
art. 489,
a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele
CPC/2015,
apreciado no incidente de solução concentrada.'
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas
partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.
No mesmo sentido: 'não há falar em negativa de prestação jurisdicional
se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
Documento eletrônico VDA51785470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:01
Código de Controle do Documento: 30f90b1e-ffcf-46a8-ab6a-71e3e1414f2a

solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte'. (AgInt
no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 629.939/RJ,
Turma, DJe
.
19/06/2018)
Aliás, cumpre destacar ser insuficiente a mera alegação de omissão,
pois, conforme se extrai dos enunciados 40 e 42 do Seminário supra
referido, “Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado
omitido é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador” e,
ainda, 'Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado
o efetivo prejuízo por ausência de análise de argumento deduzido pela
parte'.
Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a parte recorrente. Assim, não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de
forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova
que entendeu pertinentes.
No entanto, se a decisão não correspondeu à expectativa da parte, não
deve por isso ser imputado vício ao julgado.
Daí por que de ofensa ao
do CPC não se pode mesmo cogitar.
art. 1.022
Quanto aos demais dispositivos de lei federal tidos como violados e à
divergência jurisprudencial invocada, igualmente não se vislumbra êxito
na pretensão deduzida.
Ao deliberar sobre a questão controvertida no feito, desprovendo o
recurso de agravo interno interposto pelos recorrentes, destacou o Órgão
Julgador as seguintes particularidades do caso em tela:
(...)
Com efeito, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais ns.
1.696.396/MT e 1.704.520/MT –
sob a sistemática dos
Tema 988/STJ,
Recursos Repetitivos, restou firmado pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça o seguinte entendimento:
(...)
Como bem se observa, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a
modulação dos efeitos da decisão paradigma, a fim de que a tese
jurídica seja aplicável somente às decisões interlocutórias proferidas
após a publicação do acórdão, requisito implementado na presente
insurgência, uma vez que publicada no ano de 2023 a decisão agravada
de 1o Grau.
Documento eletrônico VDA51785470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:01
Código de Controle do Documento: 30f90b1e-ffcf-46a8-ab6a-71e3e1414f2a

Assim, impende frisar que o entendimento no sentido de que o rol do
artigo 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, desde que verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação, prevaleceu no âmbito do STJ, inclusive sob a sistemática
dos recursos repetitivos.
Portanto, estando a decisão recorrida em sintonia com as orientações do
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em debate, não há falar em
contrariedade a dispositivo de lei federal, tampouco em dissídio
pretoriano, de sorte que deve ser negado seguimento ao recurso, nos
termos do artigo 1030, I, do CPC. Ainda, outra não é a conclusão senão
a de que a reforma do acórdão recorrido com a desconstituição de suas
premissas, nos termos em que pretendida, demanda necessário
reexame de circunstâncias fáticas peculiares à causa, o que, contudo, é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A propósito: '(...) para ultrapassar a conclusão assentada no aresto
recorrido, seria necessário o reexame das circunstâncias fáticas da
causa, esbarrando a pretensão no óbice da referida
'.
Súmula 7/STJ
(AgInt no AgRg no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.232.574/SC,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
);
22/5/2023,
26/5/2023.
'Não tendo a Corte Regional concluído pela ocorrência da urgência que
autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do
do
art. 1.015
CPC/15, não é possível ao STJ rever tal entendimento ante a incidência
do óbice da Súmula 7 do STJ'. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.257.177/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/6/2023,
de
)
27/6/2023.
Ainda, 'a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão
do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional'. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.288.642/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/12/2018,
1/2/2019.
Inviável, pois, a submissão da inconformidade à Corte Superior.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, tendo em vista os
paradigmas REsp(s) 1.696.396/MT e 1.704.520/MT – Tema 988 dos
Recursos Repetitivos, e NÃO ADMITO o recurso no que tange à restante
fundamentação." (e-STJ fls. 282-285).
Documento eletrônico VDA51785470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:01
Código de Controle do Documento: 30f90b1e-ffcf-46a8-ab6a-71e3e1414f2a

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
, não
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Especificamente sobre o óbice da súmula no 7 do STJ, não se quer dizer
que o debate do quadro fático não possa ser revisado nesta instância especial. Ao
revés, é também pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e
provas incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula
7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.742.678/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que "
No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente
, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
a não aplicação dos óbices
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos acrescidos).
2/10/2023,
6/10/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
Documento eletrônico VDA51785470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:01
Código de Controle do Documento: 30f90b1e-ffcf-46a8-ab6a-71e3e1414f2a

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente caso, porém, verifica-se que o recurso de agravo não
impugnou, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Mais especificamente, não impugnou o óbice da súmula no 7 do STJ, mas somente
afirmou que a discussão posta em julgamento não exigia reexame de provas, o que é
insuficiente para a impugnação, conforme demonstrado acima.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar o percentual de honorários sucumbenciais, uma vez que
a providência é incabível no caso.
Documento eletrônico VDA51785470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:01
Código de Controle do Documento: 30f90b1e-ffcf-46a8-ab6a-71e3e1414f2a

É o voto.

Documento eletrônico VDA51785470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:01
Código de Controle do Documento: 30f90b1e-ffcf-46a8-ab6a-71e3e1414f2a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.843.374 / RS
Número Registro: 2025/0024708-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52516163220238217000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELI SUZANA RIETH DE MORAES
AGRAVANTE : LUCIANA RIETH DE MORAES
AGRAVANTE : VINICIUS RIETH DE MORAES
ADVOGADO : VINÍCIUS RIETH DE MORAES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS059016
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52004962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:02:18
Código de Controle do Documento: a00b3aa5-841b-476b-a852-d82aa5827666

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:02:18
Código de Controle do Documento: a00b3aa5-841b-476b-a852-d82aa5827666